Tribunal: TJMMG
Processo: 2000013-75.2022.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - TRANGRESSÃO MÉDIA - SANÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DE DIREITO E DOS RISCOS DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000013-75.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000005-83.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 05/05/2022 Publicação: 13/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TRANGRESSÃO MÉDIA – SANÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DE DIREITO E DOS RISCOS DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Antônio Franceildo Soares Matias e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, interposto pelo Cadete PM Antônio Franceildo Soares Matias contra decisão do Meritíssimo juiz de direito cooperador na Quinta Auditoria Judiciária Militar do Estado de Militar Gerais (5ª AJME - Cível), que indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos autos da Ação n. 2000005-83.2022.9.13.0005. Extrai-se dos autos que o referido militar, ora agravante, foi submetido ao Processo de Comunicação-Disciplinar n. 104.153/2019-EFO, por haver, no dia 23/02/2019, na cidade de Sacramento, deixado de confeccionar e enviar mensagem de destaque, descumprindo ordem do comandante do turno, sendo enquadrado no artigo 14, inciso III (deixar de cumprir ordem legal), da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Ao final do procedimento, foi punido com 14 pontos negativos e um dia de prestação serviço (ato punitivo disciplinar de Evento 1 – OUT 5, páginas 9/10). O agravante informou que o meritíssimo juiz de direito cooperador na 5ª AJME - Cível indeferiu o pedido de tutela provisória nos termos seguintes: [...] Decido. Concedo o benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei 1060/50, com as alterações introduzidas pelo CPC/2015 (art. 98 e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 seguintes), levando em consideração a declaração de hipossuficiência e situação estampada pelos documentos do evento 1. Nos termos do art. 300, caput, do CPC, são requisitos para se alcançar a tutela de urgência o fumus boni iuris – consistente na probabilidade do direito substancial invocado, e o periculum in mora – consistente no dano potencial próximo, de grave e difícil reparação, com risco à utilidade do processo. No caso, a medida liminar se confunde com o mérito, devendo os fatos serem tratados mediante a aplicação do devido processo legal, após estabelecido o necessário contraditório, mesmo porque, em caso de eventual procedência da ação, os efeitos da nulidade retroagem. Destarte, prematuro é se concluir pela verossimilhança do direito substancial invocado, posto haver somente o ponto de vista da parte Autora, pendente de ser demonstrado em prova a ser debatida no curso da instrução. Destarte, indefiro o pleito liminar. Cite o Estado de Minas Gerais, através do seu Advogado-Geral, a fim de se defender, nos termos dos artigos 335 e seguintes do CPC, no prazo de 30 (trinta) dias úteis. Prossiga nos demais atos, conforme o disposto no § 4º, do artigo 203 do CPC, quanto as fases dos artigos 350 e 351 do mesmo código. Decorrida a fase de impugnação, intime as partes a dizerem, de forma fundamentada, em 05 (cinco) dias úteis, se possuem outras provas a produzir, pois, no caso contrário, se dará o julgamento antecipado da lide. Contra a referida decisão, o autor interpôs o presente agravo de instrumento. Inicialmente, expôs que é cadete do Curso de Formação de Oficiais da PMMG e não foi declarado aspirante a oficial em razão de algumas punições disciplinares, entre elas o Processo de Comunicação Disciplinar n. 104.153/2019, no qual foi punido com a sanção do artigo 14, III, do CEDM, ao argumento de que teria deixado de cumprir ordem legal. Aduziu que cumpriu a ordem que lhe foi dada pelo comandante do turno, conforme provam o documento de fl. 06 e os depoimentos das testemunhas de fls. 40/48. Argumentou que, em razão de haver o cumprimento da ordem, não poderia ser penalizado com as sanções do art. 14, III, do CEDM. E, como de fato houve um atraso no cumprimento da ordem, poderia ter sido utilizada norma mais específica para o enquadramento da sua conduta, o contido no art. 15, inciso V (retardar injustificadamente o cumprimento de ordem ou exercício de atribuição), do CEDM. Sustentou a presença do periculum in mora, sob o argumento de que o deferimento de uma tutela de urgência implicará acréscimo de pontos ao seu conceito funcional e ele poderá prosseguir na carreira de oficialato em caráter provisório, porquanto apto para tanto; que o decurso do tempo lhe é extremamente mais oneroso, seja por questões patrimoniais, seja por questões de compleição física e mental, como também de saúde; que os vencimentos porventura recebidos durante a vigência da tutela serão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 compensatórios ao serviço por ele prestado; e que a sua manutenção na condição de cadete é mais onerosa à Polícia Militar de Minas Gerais, porque esta deixa de contar com mais um oficial em seu quadro. Concernente à plausibilidade do direito invocado, trouxe três fundamentos consistentes na incorreção do enquadramento disciplinar, na ofensa ao princípio da legalidade e na falta de motivação da decisão da autoridade que determinou a sua punição. Sobre o enquadramento disciplinar incorreto em seu desfavor, enfatizou que a ordem foi cumprida, contudo com um atraso. Disse que foi provado, através do documento juntado à fl. 06 do PCD e dos depoimentos das testemunhas (fls. 40/48), que ele recebeu a ordem no dia 23 de fevereiro de 2019, por volta da 01h00min, e confeccionou e enviou as mensagens no mesmo dia, por volta das 7 horas e 35 minutos, e, em virtude disso, a tipificação específica para o caso seria a do art. 15, V, do CEDM. Afirmou que, ao puni-lo por uma conduta atípica, visto que ele cumpriu a ordem dentro de um prazo razoável e sem que houvesse qualquer prejuízo para a Administração Militar, a Administração teria desrespeitado os princípios básicos da democracia brasileira previstos no art. 1º da Constituição da República, quais sejam, o princípio da cidadania e o da dignidade da pessoa humana, além de haver incorrido em total afronta ao princípio da legalidade. Sustentou que a decisão de fls. 66/67 proferida pelo comandante da EFO é ilegal, por estar desprovida de motivação, porque a dita autoridade se limitou a fazer um resumo do processo e não apresentou nem um argumento para afastar as teses de defesa apresentadas nas suas razões escritas de defesa. Ao final, requereu a concessão de efeito ativo, mediante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, em sede liminar e “inaudita altera parte”, para suspenderem-se, de forma precária, os efeitos da punição disciplinar ativada no Processo de Comunicação Disciplinar n. 104.153/2019 – EFO, com restituição, em caráter precário, de todos os pontos subtraídos do seu conceito funcional em razão da aplicação dessa sanção, bem como, por consequência, o reenquadramento de seu conceito funcional, a determinação da sua imediata declaração a Aspirante a Oficial, com data retroativa a 03/12/2021, e a determinação das suas futuras promoções no Quadro de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, além de todos os demais direitos que a sua turma de Aspirantes 2021 tiver. E, no mérito recursal, requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso, para ratificar-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal porventura deferida. Em decisão de Evento 6 – DEC1, decidi pelo indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Estado de Minas Gerais apresentou contraminuta (Evento 13 – CONTRAZ1). Aduz que, em exame detido das razões recursais, não restam dúvidas de se tratar de hipótese de exame antecipado do mérito. Destaca que o artigo 1º (caput e § 3º) da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992, proíbe sua concessão quando providência semelhante não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 puder ser concedida em ações de mandado de segurança e, ainda, nas hipóteses em que a medida esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. E, segundo a Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, foram estendidas às tutelas antecipatórias, expressamente, as restrições fixadas na Lei n. 8.437/92. Conclui que, assim, a antecipação de tutela não poderá ser concedida para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público, em face do disposto no artigo 1º, § 4º, da Lei n. 5.021, de 1966, c/c com o artigo 1º, caput, da Lei n. 8.437, de 1992, já mencionado, sendo inadmissível que esgote, integral ou parcialmente, o objeto da ação. Sustenta que o agravante não logrou em demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposição do artigo 300 do CPC/15. Afirma que o agravante se afastou da causa de sua irresignação e negligenciou o seu dever de desincumbir-se do ônus de demarcação incontroversa dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, para se limitar a reiterar fatos e argumentos invocados na exordial. Requer seja negado provimento ao agravo de instrumento para a manutenção da decisão agravada por seus legítimos e substanciosos fundamentos. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso por ser próprio e tempestivo, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 1.015, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. No meu modesto entendimento, o recurso deverá ser improvido porquanto não vislumbro a conjugação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Primeiramente, coaduno com o posicionamento do respeitável magistrado “a quo” de que a medida liminar se confunde com o mérito, devendo os fatos ser tratados mediante a aplicação do devido processo legal, após estabelecido o necessário contraditório, mesmo porque, em caso de eventual procedência da ação, os efeitos da nulidade retroagem. No presente caso, neste juízo cognitivo inicial, prevalece o entendimento de que os atos administrativos são revestidos de validade e de presunção de legalidade, características que não podem ser elididas, de plano, por este julgador, porque a averiguação da existência de vícios no ato administrativo-disciplinar, de pronto, sem o respeito ao contraditório, mostra-se prematura e, neste caso, não se recomenda a antecipação recursal. Nesse sentido: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - AUSÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE. Para que seja concedida tutela provisória de urgência é imprescindível a comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os atos emanados do Poder Público gozam de presunção de legitimidade, ou seja, presume-se que são editados em conformidade com as devidas normas legais, assim, não sendo possível demonstrar de plano a irregularidade desse, faz-se necessária a regular instrução do feito. Ausente qualquer dos requisitos do art. 300, do CPC deve ser mantido o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência". (TJMG, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento n. 1.0000.18.027466-4/001, Relator Des. Adriano de Mesquita Carneiro, acórdão de 20.09.2018, publicado em 21.09.2018). – grifei. De outro lado, não há como se admitir a existência de perigo de dano fundado somente na condição financeira do agravante, porquanto os procedimentos foram instaurados em virtude das suas ações contrárias aos princípios éticos e disciplinares a serem observados por militares. Quanto à ascensão profissional, os eventuais prejuízos poderão ser corrigidos e restabelecida a posição na carreira do oficialato, com efeitos retroativos, caso a ação originária venha a ser julgada procedente. Sendo assim, nego provimento ao agravo de instrumento interposto por Antônio Franceildo Soares Matias. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator, para também negar provimento ao Agravo de Instrumento. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator